Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS PARA A CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. DECISÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a manutenção da medida, pois os fatos apresentados não são capazes de afastar a medida cautelar.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a medida de monitoração eletrônica não é impeditiva para que o paciente retorne ao mercado de trabalho, uma vez que o referido equipamento pode ficar oculto em suas vestes.
3. A medida cautelar foi deferida para garantir da incolumidade física e psicológica da vítima, bem como evitar que seja decretada a prisão preventiva do paciente.
4. Os fundamentos que ensejaram o deferimento do monitoramento do paciente continuam vigentes, sendo necessária a continuação da fiscalização do paciente, para fins de garantia da ordem pública, especialmente diante das características dos delitos em exame.
5. ORDEM DENEGADA.